Tribunal: TJDFT
Processo: 0749991-29.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE APARELHO MEDIDOR DE EQUIPAMENTO MÉDICO. NECESSIDADE DO CONTRADITÓRIO.
1. O artigo 10, VII, da Lei n. 9.656/1998 autoriza o plano de assistência à saúde a afastar o fornecimento de órtese não ligada a ato cirúrgico. Na hipótese sob exame, a parte agravante pretende que o plano de saúde seja compelido a custear o uso de aparelho medidor de glicose, ou seja, não se trata de fornecimento de medicação.
2. Em se tratando de sensor de monitoramento para uso residencial e não se referindo às hipóteses de home care ou de terapia antineoplásica, não há, em análise prefacial, típica deste momento processual, obrigatoriedade de cobertura contratual. Em consequência, não se vislumbra ato ilícito da operadora do plano de saúde.
3. Não está presente, neste momento processual, o risco de dano à vida da parte agravante, porquanto subsiste controvérsia sobre o risco iminente. Nesse cenário, sem desconsiderar seu quadro clínico, convém viabilizar o exercício do contraditório, em detrimento da imediata antecipação dos efeitos da tutela pretendida.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.